Tribunal: TJBA
Processo: 8026383-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026383-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: REBECA ARAUJO PEREIRA

Advogado(s)
:
WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GOZO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. POSTERGAÇÃO DA POSSE ATÉ O TÉRMINO DO AFASTAMENTO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, que, após ser aprovada e nomeada para novo cargo, busca o direito de ter o prazo para a posse prorrogado, por se encontrar em gozo de licença para tratar de interesse particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate a existência do direito à prorrogação do prazo para posse em novo cargo público, para o candidato aprovado e nomeado em concurso que já é servidor e se encontra legalmente afastado, por força do disposto no art. 19, § 1º, da Lei Estadual 6.677/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19, § 1º, da Lei Estadual 6.677/1994, estabelece de claramente que, no caso de servidor em gozo de licença ou legalmente afastado, o prazo para a posse será contado a partir do término do impedimento.

4. A norma não impõe qualquer restrição quanto à natureza da licença, bastando que o afastamento seja legalmente previsto, como ocorre com a licença para tratar de interesse particular.

5. O princípio da vinculação ao edital, embora fundamental em concursos públicos, não prevalece sobre disposição expressa de lei. O edital rege o certame, mas as condições de posse de um candidato que já é servidor público são disciplinadas também por seu estatuto funcional, que, no caso, confere um direito específico.

6. A ausência do diploma de graduação no momento da nomeação não obsta o direito à postergação, pois, conforme entendimento consolidado na Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da escolaridade é requisito a ser exigido no ato da posse. Ao se adiar o momento da posse, adia-se, consequentemente, o momento para a apresentação dos documentos de investidura.

7.
A pretensão da
i
mpetrante encontra respaldo, inclusive, em parecer da própria Procuradoria Geral do Estado, que, em consulta administrativa sobre o mesmo caso, opinou favoravelmente à postergação da posse, reconhecendo a aplicabilidade do art. 19, § 1º, da Lei 6.677/1994.

8.
A resistência do ente público em juízo, portanto, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que reforça a liquidez e certeza do direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual 6.677/1994, arts. 19, § 1º, e 98, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 266.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA